Tribunal: TJMT
Processo: 1033731-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033731-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.740.571-54 (APELANTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÕES DISTINTAS PARA DÉBITOS PRETÉRITOS E ATUAIS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual o autor alegou ter sofrido prisão civil indevida em cumprimento de sentença de alimentos, sob o argumento de que o débito já estaria quitado em outro processo e de que o juízo prolator da ordem prisional seria incompetente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão civil decretada em cumprimento de sentença de alimentos configurou erro judiciário ou ilegalidade apta a gerar responsabilidade civil do Estado; e (
ii
) estabelecer se o pagamento efetuado em execução distinta, relativa a período diverso, afastaria a legitimidade da ordem prisional.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais é excepcional e somente se configura nas hipóteses de erro judiciário ou prisão além do tempo fixado, exigindo demonstração de ilegalidade manifesta.

4. As execuções de alimentos em trâmite perante varas distintas possuíam objetos diversos, uma voltada à cobrança de débitos pretéritos e outra referente a parcelas atuais, sendo legítima a cisão procedimental conforme o rito legal da execução de alimentos.

5. O pagamento realizado na execução referente a débitos pretéritos não extingue nem comprova o adimplemento das parcelas atuais cobradas em processo autônomo, inexistindo identidade entre as obrigações.

6. A prisão civil foi decretada em processo regular, mediante pedido expresso da parte credora, com observância do contraditório e da representação por advogado, inexistindo vício de intimação ou cerceamento de defesa.

7. A competência entre varas de família da mesma comarca é relativa e, não tendo sido arguida oportunamente, prorroga-se, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

8. Inexistente ato ilícito estatal ou erro judiciário, resta ausente o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais somente se configura diante de erro judiciário ou ilegalidade manifesta na restrição da liberdade. 2. O pagamento de débito alimentar pretérito em execução distinta não afasta a legitimidade da prisão civil decretada em cumprimento de sentença referente a parcelas atuais. 3. A prisão civil decretada em processo regular de execução de alimentos, com pedido da parte credora e observância do contraditório, constitui exercício regular da jurisdição e não gera dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 528;
85, § 11; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI n. 599501 PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 19.11.2013; TJMT, HC n. 10304456420248110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n
.
1033731-58.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na petição inicial, o autor narrou que foi demandado em duas ações de cumprimento de sentença de alimentos. Relatou que, nos autos n
.
1020261-33.2018.8.11.0041, que tramitaram na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, a obrigação alimentar foi devidamente adimplida em 23
.10.
2019, mediante bloqueio de ativos financeiros em sua conta de FGTS.

Contudo, alegou que, de forma sorrateira e indevida, teve sua prisão decretada e cumprida em 13
.9.
2022, por ordem emanada dos autos n
.
1020257-93.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá. Sustentou que a 2a Vara seria incompetente para a execução e que a prisão ocorreu devido à falta de comunicação adequada entre o juízo da 1a Vara e o Ministério Público, que não teriam informado sobre o cumprimento integral do débito.

Aduziu violação ao artigo 528 do Código de Processo Civil, alegando que a prisão foi decretada por débito inexistente, bem como violação às prerrogativas do advogado e ao devido processo legal pela ausência de intimação adequada. Requereu a condenação do Estado de Mato
Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, além dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, no mérito, que a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não teria ocorrido no caso. Afirmou que não houve comprovação de equívoco na prisão, a qual não durou mais que
1
dia, e que o procedimento observou o devido processo legal.

Ressaltou que a quitação integral do débito somente foi declarada pela genitora do alimentado posteriormente, momento em que a prisão foi revogada. Defendeu a inexistência de incompetência do Juízo da 2a Vara de Família e sustentou que os agentes estatais agiram no estrito cumprimento do dever legal. Subsidiariamente, impugnou o valor pleiteado a título de danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e enfatizando que a prisão foi ilegal, decorrente de falhas no sistema de justiça e abuso de poder, uma vez que o
Juízo
teria agido sem a devida cautela ao não verificar o adimplemento do débito e ao não intimar a defesa.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido autoral. O
Juízo
sentenciante fundamentou que, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, o conjunto probatório revelou que a prisão decorreu de ordem judicial regularmente proferida em processo de execução de alimentos onde não havia registro formal de quitação da dívida até a data do decreto prisional. Pontuou que, apesar da alegação de pagamento em processo conexo na 1a Vara, não houve prova de que o juízo da 2a Vara tenha sido comunicado tempestivamente.

Concluiu que a prisão civil por dívida de alimentos, quando decretada nos moldes legais, constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou erro judiciário, o que não
restou demonstrado. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
, sustentando que a sentença deve ser reformada. Argumentou que a prisão foi decretada por juízo incompetente, sem requerimento do credor e sem a devida intimação das partes e de seus advogados, violando o contraditório e a ampla defesa. Alegou que a decisão se baseou em informação desatualizada e que o
Juíz
o descumpriu o dever de intimar o advogado constituído.

Enfatizou que a privação de liberdade por erro do Estado gera dano moral presumido
e que a inércia do Judiciário em verificar a atualidade do crédito comprometeu a validade da medida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado e condenando-o ao pagamento da indenização pleiteada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que não houve ilicitude na segregação, pois a quitação integral do débito que levou à extinção da execução somente foi confirmada nos autos alimentícios após a prisão. Sustentou a ausência de nexo causal e de erro judiciário, afirmando que a atuação estatal foi pautada na legalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, devolvendo os autos sem emissão de parecer de mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve erro judiciário passível de indenização por danos morais em decorrência da prisão civil do apelante, decretada nos autos de cumprimento de sentença de alimentos n
.
1020257-93.2018.8.11.0041, sob a alegação de que o débito já estaria quitado em outro processo (n
.
1020261-33.2018.8.11.0041) e de que o juízo prolator da ordem seria incompetente.

Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca da responsabilidade civil do Estado.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Diferentemente da responsabilidade subjetiva, que exige a comprovação de dolo
ou culpa do agente causador do dano, a responsabilidade objetiva dispensa tais elementos, bastando a demonstração da conduta estatal, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso específico de atos jurisdicionais, a regra geral é a da irresponsabilidade do Estado, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou na Constituição, como o erro judiciário e a prisão além do tempo fixado na sentença, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, quando se alega prisão ilegal ou erro do Poder Judiciário na restrição da liberdade individual, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que se aplica a responsabilidade objetiva do Estado.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
[...]
2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5o da Constituição da
Republica
) e nas hipóteses expressamente previstas em lei. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF
,
AI
n.
599501 PR, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Segunda Turma,

j.
19
.
11
.
2013)

Portanto, a análise do caso deve perquirir se a prisão decretada configurou erro judiciário ou ilegalidade capaz de atrair o dever de indenizar.

Da detida análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que foram ajuizados
2
cumprimentos de sentença distintos em face do apelante. O primeiro, autuado sob o n
.
1020257-93.2018.8.11.0041, foi protocolado em 9
.
7
.
2018 às 17h06min e tramitou perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
(Id 330904944)
. O segundo, autuado sob o n
.
1020261-33.2018.8.11.0041, foi protocolado minutos depois, em 9
.
7
.
2018 às 17h14min, e tramitou perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
(Id 330904945)
.

A distinção fundamental entre os dois feitos, que rechaça a tese central do apelo, reside no objeto da cobrança. O processo que tramitou na 2a Vara (onde ocorreu a prisão) cobrava os débitos alimentares referentes aos meses de abril de 2018 a junho de 2018, ou seja, as parcelas atuais e urgentes à época do ajuizamento. Já o processo que tramitou na 1a Vara (onde houve o pagamento) cobrava os débitos pretéritos, compreendidos entre janeiro de 2016 e março de 2018.

Essa separação de ritos é procedimento comum e tecnicamente correto na execução de alimentos, visando adequar a cobrança à Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
.

Assim, o processo da 2a Vara seguia o rito da coerção pessoal (prisão) para as parcelas recentes, enquanto o da 1a Vara seguia o rito da expropriação de bens para as parcelas antigas. A jurisprudência deste Tribunal
já se posicionou
quanto à impossibilidade de prisão por dívida pretérita, o que justifica a cisão das cobranças:

Ementa: Direito civil e processual civil. Habeas corpus cível. Cumprimento de sentença. Obrigação de prestar alimentos. Débito pretérito. Ausência de urgência alimentar. Prisão civil. Impossibilidade. Ordem concedida.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão só pode ser decretada para os três meses anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vencidas no curso do processo (Súmula 309/STJ).

[...]

(TJMT, HC n. 10304456420248110000, Rel.
Des.

Marcos
Regenold
Fernandes,

Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18
.
2
.
2025)

Destaque-se que, de fato, o apelante realizou o pagamento do débito no processo de n
.
1020261-33.2018.8.11.0041 (referente ao período de janeiro de 2016 a março de 2018), conforme se infere do Id 330904945, fls. 151/152. Contudo, tal pagamento quitou apenas a dívida pretérita. O débito objeto do processo n
.
1020257-93.2018.8.11.0041 (abril de 2018 em diante) permanecia em aberto e era distinto daquele adimplido.

Portanto, cai por terra a alegação de falta de comunicação entre os juízos ou de que a prisão ocorreu por dívida paga, pois
se
tratava
de obrigações autônomas, referentes a períodos diferentes. O pagamento de uma não implicava, automaticamente, a extinção da outra.

Ademais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa ou ausência de intimação. Compulsando os documentos, verifica-se que o apelante possuía advogado habilitado no processo em que foi decretada a prisão e, inclusive, apresentou manifestação nos autos
,
conforme Id 330904944, fls. 36/41
,
exercendo o contraditório.

Não há qualquer indicação concreta nos autos de que seu causídico não tenha sido intimado dos atos processuais relevantes, incluindo a decisão que, diante do inadimplemento das parcelas correntes, decretou a prisão civil. A suposta falta de intimação pessoal para pagar, alegada no apelo, não se sustenta diante da representação processual ativa nos autos da execução.

No que tange à alegação de que a prisão foi requerida apenas pelo Ministério Público e não pela parte credora, tal argumento é desmentido pela própria petição inicial do cumprimento de sentença que originou a ordem prisional
(Id 330904944, fls. 33)
. Conforme se extrai dos autos, no item
“
c
”
dos pedidos da
exordial da execução, consta expressamente:

c. Que seja o requerido intimado, nos moldes do artigo 528 do Código de Processo Civil, para no prazo impreterível de até três dias efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso no valor de R$ 884,38 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), como também as prestações que vierem a vencer no curso do processo; sob pena de ser expedido mandado de prisão, o que, desde já se requer.

Portanto, havia pedido expresso da parte exequente para a decretação da prisão em caso de não pagamento, estando a atuação do
Juízo
e do Ministério Público em perfeita consonância com o princípio da demanda e o impulso oficial inerente à execução.

Por fim, com relação à tese de incompetência do Juízo da 2a Vara Especializada de Família para decretar a prisão, sob o argumento de que a execução deveria tramitar na 1a Vara, trata-se de matéria preclusa e que não gera nulidade absoluta. A competência entre Varas de Família da mesma Comarca é de natureza relativa (territorial/funcional interna).

O apelante, representado por advogado, manifestou-se nos autos da execução e em nenhum momento oportuno arguiu a exceção de incompetência, operando-se a prorrogação da competência do juízo da 2a Vara. Além disso, vigora no processo civil o princípio
de que
não há nulidade sem prejuízo. Não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa do executado decorrente do trâmite na 2a Vara, uma vez que o débito ali cobrado era efetivamente devido, líquido e certo, e o rito processual foi devidamente observado. A existência de outro processo na 1a Vara para cobrança de período diverso não retira a competência da 2a Vara para processar a execução das parcelas a ela distribuídas.

Conclui-se, portanto, que a prisão civil do apelante não decorreu de erro judiciário, mas sim do inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar atual, em processo regular, com observância do contraditório e mediante requerimento da parte credora. O fato de ter quitado a dívida antiga em outro processo não lhe conferia salvo-conduto para deixar de pagar as pensões correntes objeto da ação
em que
a prisão foi decretada. Inexistindo ato ilícito estatal, rompe-se o nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026